Tribunal: TJBA
Processo: 8042077-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042077-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA GONCALVES DAS MERCES

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DAS MERCES MUNIZ BARRETTO

Advogado(s)
:
MAURICIO DIAS LIMA, BRENO GRAVATA DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU AO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Lúcia Gonçalves das Mercês contra decisão proferida nos autos de Ação de Dissolução Total de Sociedade c/c Pedido de Tutela de Urgência e Apuração de Haveres, proposta em face de Ana Cláudia das Mercês Muniz, que determinou a indisponibilidade de imóvel situado em Salvador/BA, com averbação da restrição na matrícula, diante da controvérsia sobre a titularidade do bem, conforme alegações da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decretação de indisponibilidade do imóvel viola a coisa julgada e o direito de propriedade da agravante, especialmente à luz de decisão anterior que lhe deferiu a posse do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior que deferiu reintegração de posse à agravante não trata da titularidade do imóvel, mas apenas de questão possessória, não havendo identidade entre os objetos das decisões.

A posse, embora correlata ao direito de propriedade, não o prova nem implica reconhecimento definitivo do domínio.

Os fundamentos utilizados em decisão anterior não fazem coisa julgada material, pois o art. 504 do CPC restringe seus efeitos ao dispositivo da sentença ou acórdão.

A decretação da indisponibilidade não impede o uso, gozo ou posse do bem, apenas sua alienação, e visa garantir a efetividade do processo de dissolução societária, diante de alegações plausíveis sobre o vínculo do bem com a sociedade.

A medida encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, como instrumento de tutela jurisdicional adequada, e não afronta o direito fundamental à propriedade previsto no art. 5º, XXII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que defere reintegração de posse não implica reconhecimento da titularidade dominial do bem.

A indisponibilidade de imóvel decretada em ação de dissolução societária é legítima quando há dúvida razoável sobre sua vinculação ao patrimônio da sociedade.

A decretação de indisponibilidade patrimonial, nos termos do art. 139, IV, do CPC, não configura, por si só, violação ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 139, IV, e 504.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042077-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANA LUCIA GONCALVES DAS MERCES e como apelada ANA CLAUDIA DAS MERCES MUNIZ BARRETTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe

provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .